Tribunal: TJDFT
Processo: 0729983-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO PROTELATÓRIO. ABUSIVIDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE (TEMA 810). APLICAÇÃO DO IPCA-E. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. TAXA SELIC. ORDEM DE PAGAMENTO. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE.
1. Não pode ser reputado protelatório o recurso se não demonstrada abusividade do exercício do direito de recorrer e se preenchidos os pressupostos recursais. Preliminar rejeitada.
2. No âmbito do Distrito Federal, o art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que disciplina a forma de atualização dos tributos de competência do DF, foi declarado inconstitucional, sem redução de texto, no bojo da Arguição de Inconstitucionalidade no 2016.00.2.031555-3, julgada pelo colendo Conselho Especial desta egrégia Corte de Justiça.
3. O Colegiado declarou o art. 2o incompatível com a Constituição Federal (art. 24, I), sempre que os fatores de atualização monetária nele adotados excedessem o valor do índice de correção dos tributos federais (SELIC), tendo sido conferida eficácia ex nunc à decisão.
4. O Pretório Excelso, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), assentou o entendimento sobre a celeuma ao decidir que " o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina", firmando, ainda, que a correção monetária deve observar o IPCA-E.
5. O art. 3o da EC 113/2021 alterou a forma de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, de qualquer natureza, fixando a Taxa Selic acumulada mensalmente, a partir da data da sua publicação, qual seja, 9/12/2021.
6. O STF, por ocasião do julgamento do RE no 1.205.530/SP (Tema no 28), proclamou a possibilidade de expedição de precatório ou RPV da parte autônoma e incontroversa do débito exequendo, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Logo, é perfeitamente possível autorizar a satisfação imediata da parte do crédito que não se sujeita mais a questionamento ou alteração.
7. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno julgado prejudicado.